Tribunal: TJMT
Processo: 0000399-23.2016.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000399-23.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OSEIAS RIBEIRO SOARES - CPF: 809.365.711-87 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– SENTEÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa de telefonia, configurada no não cumprimento do quanto pactuado entre as partes, ocasionando a interrupção da prestação dos serviços
, bem como pelos transtornos gerados ao consumidor em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de usufruir dos serviços contratados, configurando o dano moral.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Oi S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de reparação de danos que lhe move
Oseias Ribeiro Soares, julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa telefônica a reestabelecer a linha telefônica de titularidade do autor, arbitrando o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante a inexistência de ato ilíito apto a ensejar a condenação a título de dano moral. Assevera que o apelado não logrou demonstrar o dano suportado, limitando a trazer aos autos prova mínima de suas alegações. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e a aplicação dos juros e correção monetária a partir do arbitramento.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 139/144, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que
Oseias Ribeiro Soares
ajuizou ação de reparação de danos contra Oi S.A., aduzindo ser usuário dos serviços de telefonia prestados pela empresa ré e que foi surpreendido com o cancelamento de sua linha telefônica. Narrou que em decorrência do cancelamento unilateral suportou prejuízos, pois exerce atividade comercial, dificultando o contato com os clientes e fornecedores.

Afirmou que tentou solucionar adminstrativamente a celeuma através do protocolo 201608179482, não obtendo êxito motivando o manejo da presente.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou a demanda
procedente para condenar a empresa telefônica a reestabelecer a linha telefônica de titularidade do autor, confirmando a tutela anteriormente concedida, arbitrando o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (id. 97052515).

Inconformada, sustenta a apelante a inexistência de ato ilíito apto a ensejar a condenação a título de dano moral. Menciona que ao receber o feito, entrou em contato com o apelado e seu funcionário informadou que os serviços de telefonia estavam ativos.

Assevera que o apelado não logrou demonstrar o dano suportado, limitando a trazer aos autos prova mínima de suas alegações. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e a aplicação dos juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela apelante, configurada no não cumprimento do quanto pactuado entre as partes, ocasionando a interrupção da prestação dos serviços de telefonia.

Desse modo, denota-se que o autor juntou na inicial documentos que comprovam os contatos que manteve com a empresa de telefonia, visando o reestabelecimento da linha telefônica de sua titularidade.

Por seu turno, Oi S.A. não logrou demonstrar a regularidade do cancelamento da linha telefônica, limitando alegar genericamente a inexistência de dano moral, o que não corrobora com interrupção do serviço.

Ademais, conforme bem elucidado pelo d. magistrado sentenciante, é possível extrair das telas sistêmicas arroladas à peça de defesa e da manifestação da ré referente ao cumprimento da liminar, a alteração do
status
contratual do apelado. Nota-se que no dia 19.04.2016, constava a situação “cancelada” (id. 97052514, pg. 40) enquanto que no dia 27.04.16, consta a situação “quitada” (id. 97052514, pg. 35), dando conta que a prestação do serviço se encontra reestabelecida.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a empresa de telefonia agiu de forma negligente, vez que não cumpriu o contratado no tocante prestação ininterrupta do contrato, ou, ainda, não logrou demonstrar que agiu em exercício regular do direito.

Por conseguinte, cai por terra a alegação da apelante sustentando a inexistência na falha na prestação de serviço, haja vista que os documentos trazidos a baila enveredam a procedência do pedido.

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a manutenção da condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido, colaciono entendimento da Turma Recursal deste Estado:

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
”.
(Turma Recursal Única, Rec. Inominado no 1018183-55.2019.8.11.0001, Rel. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.08.21).

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo apelado, que ficou impossibilitado de usufruir do serviço contratado.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

À vista disso, é cediço que a reponsabilidade da apelante é objetiva, consoante o entendimento da doutrina, confira,
verbis
:

“
Realmente, a responsabilidade do fornecedor em seus aspectos contratuais e extracontratuais, presente nas normas do CDC (arts. 12 a 27), está objetivada, isto é, concentrada no produto ou no serviço prestado, concentrada na existência de um defeito (falha na segurança) ou na existência de um vício (falha na adequação, na prestabilidade)
. Observando a evolução do direito comparado, há toda uma evidência de que o legislador brasileiro inspirou-se na ideia de garantia implícita do sistema da commom law (implied warranty). Assim, os produtos ou serviços prestados trariam em si uma garantia de adequação para o seu uso e, até mesmo, uma garantia referente à segurança que deles se espera. Há efetivamente um novo dever de qualidade instituído pelo sistema do CDC,

um novo dever anexo à atividade dos fornecedores.”
(
Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem,
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006 – negritei)

Destarte,
in casu
, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para R$3.000,00 (três mil reais), em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios e da correção monetária, tratando de dano moral de responsabilidade contratual, deve incidir a partir da citação (art. 405, do CC) e do arbitramento (Súmula 362/STJ), respectivamente.

Contudo, a sentença fixou juros moratórios a partir do evento danoso, merecendo reforma neste particular para que o termo inicial se dê a contar da citação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, merece parcial reforma a sentença objurgada devendo o dano moral ser reduzido para R$3.000,00 (três mil reais), incidindo os juros moratórios a partir da citação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021